Tribunal: CARF
Processo: 15940.000687/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15940.000687/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.887 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO BEM VIVER DOS TRABALHADORES PUBLICOS E
PRIVADOS DE PRESIDENTE PRUDENTE E REGIAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALCANCE.
A imunidade tributária não representa uma dispensa do cumprimento de
deveres instrumentais, tendo em vista que a obrigação dita "acessória" é
autônoma em relação à "principal".
AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. DEVER DE ENTREGA DE GFIP.
Ainda que o contribuinte não pratique fatos geradores de contribuição
previdenciária, ele estará obrigado à entrega da declaração em GFIP. A anistia
de que trata o art. 48, da Lei no 13.097/2015 aplica-se apenas à fatos ocorridos
no período compreendido entre 27/05/2009 e 31/12/2013.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 10/05/17, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao período de 2007 e 2008 ano-calendário de 2012,
infringindo, assim o art. 32 e §9o, da Lei 8.212/1991.
No Relatório Fiscal de fls. 12, a autoridade autuante esclarece que, em ação fiscal
desenvolvida na empresa autuada, ficou constatado que a mesma deixou de declarar à RFB,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15940.000687/2010-11
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000687/2010-11

através da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social - GFIP, bem como, de comprovar a sua entrega nas competências 01/2007 a
03/2007, o que caracteriza a infração em foco.

Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese:
a)
conforme se observa do seu Estatuto Social, é uma Associação
sem fins econômicos, estando amparada pelo instituto da imunidade
tributária prevista no art. 150, inciso VI, da Constituição Federal de
1988;
b)
não procede ainda a contribuição previdenciária apurada em
virtude da inconstitucionalidade formal de sua cobrança.
c)
“(...) os valores repassados às cooperativas não remuneram
trabalho, mas tão somente mera e simples prestação de serviço (em sentido
estrito), de modo que essa atividade não compõe os fatos geradores da
contribuição prevista na alínea “a” do inciso I do art. 195, da Constituição
Federal, tampouco qualquer outro discriminado nesse artigo.”
d)
esse entendimento é ampliado pela antiga MP do Bem, atual
lei 11.196/05, que sem seu art. 129 consigna que os profissionais
agremiados em outras sociedades, empresárias ou não, não sofrem a
incidência de tributos como se tratassem de pessoas físicas
(autônomos), ainda que os serviços sejam prestados com pessoalidade
(relação de trabalho);
e)
a lei 9.876/1999 (art. 1o) criou tributo novo, não previsto pelo
Poder Constituinte, cuja instituição deveria, portanto, dar-se por meio de
lei complementar, em obediência ao § 6o do art. 195 da Carta Magna, o
que implica na inconstitucionalidade formal da referida contribuição
previdenciária, ora exigida. Portanto, sob qualquer enfoque, tanto pela
imunidade como pela inconstitucionalidade, resta totalmente indevida a
exação ora exigida pela fiscalização, o que implica na improcedência do
auto de infração, ora impugnado;
f)
“(...) a base de cálculo erigida pela lei é igualmente
inconstitucional, porquanto tributa o resultado da cooperativa e não
efetivamente os valores repassados aos cooperados a título de
produção”;
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 31 a 47,
dentre eles:
(i)
instrumento de procuração (fls.31).
(ii)
documentos de identificação (fls.32, 47);
(iii)
ata da Associação (fls. 33-36); e
(iv)
estatuto da Associação (fls.37-46).

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000687/2010-11

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil do Rio de Janeiro I (RJ), proferiu o acórdão no
12-48.392 - 12a Turma da DRJ/RJI, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
no que tange a imunidade tributária mencionada pela autuada, não
se aplica à contribuições sociais, sendo restrita a impostos;
b)
no caso específico da isenção da contribuição previdenciária, no
período da autuação em questão, vigia o art. 55, da Lei no 8.212/91, que
continha os requisitos e as condições para que a entidade fosse considerada
isenta da contribuição em questão;
c)
a autuada alega que é uma entidade imune, no entanto, tal fato é
irrelevante, tendo em vista que trata o auto de infração ora em debate de
obrigação acessória, que deve ser observada até mesmo pelas entidades
isentas da contribuição previdenciária;
d)
sobre
alegação
de
inconstitucionalidade
da
contribuição
previdenciária apurada, cumpre considerar que na esfera administrativa
não cabe discussão acerca da legalidade/constitucionalidade das normas,
devendo ser observadas as normas em vigor, ficando tal discussão a cargo
da esfera judiciária;

Inconformada com o v. acórdão no 12-48.392 - 12a Turma da DRJ/RJI, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
na qual reforça o entendimento de imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, da
Constituição Federal de 1988; que não há relação de trabalho no âmbito cooperativista, sujeita à
regime de funcionamento específica, regida por lei e princípios próprios (Lei 5.764/71); os
valores repassados às cooperativas não remuneram trabalho, mas mera e simples prestação de
serviço, de modo que essa atividade não compõe os fatos geradores da contribuição prevista na
CF/88, art. 195, I, "a"; reforça o amparo na MP do Bem, atual lei 11.196/05, art. 129.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
dele eu tomo conhecimento.
Conforme ao que se depreende da peça recursal, o Recorrente reitera os
argumentos já expostos em sua impugnação, especialmente, no que diz respeito à imunidade
tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e a alegação de que a contratação
de cooperativas de trabalho não gera a obrigação de recolhimento de FGTS e consequentemente,
estaria dispensada de entregar declaração GFIP, sendo descabida a cobrança de MAED GFIP.

Imunidade tributária

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000687/2010-11

Em que pese o conteúdo do enunciado da Súmula CARF no 2, segundo o qual este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de Lei tributária, entendo que a norma de imunidade merece ser analisada,
até porque a hipótese prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal não é auto-aplicável,
ou seja, depende de regulação infraconstitucional, uma vez que o referido enunciado prescritivo
não estabelece quais são os requisitos para o gozo da imunidade tributária.
No entanto, não se pode olvidar que as imunidades do art. 150, VI, da
Constituição Federal aplicam-se à impostos e não alcançam as contribuições especiais.
Como bem destacado pela Turma Julgadora a quo, fato de o CARF ser
incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária, o que se aplica ao
caso em questão é a norma do art. 195, §7o, da Constituição Federal, que não é uma norma auto-
aplicável, assim como o art. 150, VI, “c” invocado pelo Recorrente.
De qualquer forma, deve-se dizer que a imunidade tributária é uma norma que
delimita a competência de forma negativa, vedando a instituição de tributo, impedindo, assim, a
constituição de crédito tributário relativo à obrigação tributária principal.
Ocorre que a imunidade tributária não impede a exigência de obrigações
acessórias que, como é sabido, tratam-se de obrigações autônomas das obrigações principais e
consistem em deveres instrumentais exigidos com o propósito de facilitar a fiscalização e
arrecadação de tributos.
Neste sentido, transcrevo o trecho do acórdão a quo, no qual a questão é
abordada.
Em suas razões de defesa, a autuada alega que é uma entidade imune, no entanto, tal
fato é irrelevante, tendo em vista que trata o auto de infração ora em debate de
obrigação acessória, que deve ser observada até mesmo pelas entidades isentas da
contribuição previdenciária, na forma determinada pelos artigos transcritos a seguir,
da Instrução Normativa SRP no 03/2005, vigente à época dos fatos geradores em
questão:
Art. 316. A entidade beneficente de assistência social em gozo de isenção é equiparada
às empresas em geral, ficando sujeita ao cumprimento das obrigações acessórias
previstas no art. 60 e, em relação às contribuições sociais, fica obrigada a (...)
Art. 60. A empresa e o equiparado, sem prejuízo do cumprimento de outras obrigações
acessórias previstas na legislação previdenciária, estão obrigados a:
(...)
VIII informar mensalmente, em GFIP emitida por estabelecimento da empresa, com
informações distintas por tomador de serviço e por obra de construção civil, os seus
dados cadastrais, os fatos geradores das contribuições sociais e outras informações de
interesse da SRP e do INSS.

Assim, está claro que a discussão sobre a imunidade tributária é irrelevante para o
caso em tela, uma vez que, ainda que a imunidade fosse reconhecida, não haveria qualquer
dispensa da entrega da declaração em GFIP.

Contratação de trabalho de cooperativa

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.887 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15940.000687/2010-11

Por fim, alega o Recorrente que não estava sujeito ao pagamento de contribuições
previdenciárias diante da contratação de cooperativa de trabalho não gera a obrigação de
recolhimento de FGTS e, consequentemente, não estaria obrigada a entregar declaração em
GFIP.
Entendo, novamente, que a discussão sobre a inexistência de obrigação principal é
irrelevante para o caso em tela, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado com
fundamento no art. 32, § 9o, da Lei no 8.212/1991, que assim estabelecia:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 9o A empresa deverá apresentar o documento a que se refere o inciso IV ainda que
não ocorram fatos geradores de contribuição previdenciária, aplicando-se, quando
couber, a penalidade prevista no art. 32-A.

Dessa forma, ainda que não tivesse praticado qualquer fato gerador de
contribuição previdenciária, a Recorrente estava obrigada a entregar a declaração em GFIP.
Neste sentido, apesar de não ter sido alegado pelo Recorrente em seu recurso
voluntário, deve-se dizer que a anistia de que trata o art. 48, da Lei no 13.097/2015 não se aplica
no caso concreto, tendo em vista que os fatos que deram origem ao auto de infração ocorrerem
em 2007, ou seja, fora do período de 27/05/2009 a 31/12/2013, que delimita o objeto da anistia.
Portanto, por essa razão, entendo que o auto de infração deve ser mantido
integralmente.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital